Tribunal: TJES
Processo: 5003443-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003443-98.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KLARHCO INVESTIMENTOS LTDA
AGRAVADO: JOAO CARLOS ROSSONI e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por João Carlos Rossoni e outra contra acórdão que deu provimento ao recurso, sob a alegação de omissão e contradição, ao fundamento de que o colegiado não teria analisado provas específicas de confusão patrimonial e deixado de aplicar o § 5º do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar provas específicas indicadas pelos embargantes; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à incidência do § 5º do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4)
O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes da controvérsia, afastando a medida de indisponibilidade patrimonial por ausência absoluta de fundamentação concreta na decisão de primeiro grau.

5)
O juízo de origem se limitou à referências genéricas aos fatos e às provas, sem individualizar elementos aptos a demonstrar, ainda que em cognição sumária, a existência de confusão patrimonial ou de grupo econômico.

6)
A ausência de fundamentação concreta configura violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais e ao disposto nos incs. III e IV do § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil, impondo a nulidade do decisum originário.

7)
A suposta omissão quanto à análise de provas específicas e à aplicação do § 5º do art. 28 do CDC não se sustenta, pois a conclusão adotada decorre logicamente da nulidade reconhecida, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado desses elementos.

8)
A pretensão deduzida nos aclaratórios revela inconformismo com o entendimento jurídico adotado, caracterizando tentativa de reexame da matéria, o que é incompatível com a finalidade do recurso.

9)
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

10)
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

2. A nulidade da decisão judicial por ausência de fundamentação concreta dispensa o exame pormenorizado de provas e teses jurídicas que pressupõem a validade do decisum originário.

3. O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando expõe, de forma clara e suficiente, as razões que embasam a conclusão adotada, não estando obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º, III e IV; CDC, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração no Agravo Interno na Apelação Cível nº 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.

O órgão julgador reconheceu, fundamentadamente, que a decisão de primeiro grau padecera de nulidade insanável por absoluta ausência de fundamentação concreta ao deferir a medida de indisponibilidade patrimonial.

Conforme consignado no voto condutor, o magistrado de piso limitou-se a referências genéricas à narrativa fática e ao arcabouço probatório, sem individualizar os elementos aptos a demonstrar, em sede de cognição sumária, a confusão patrimonial ou o grupo econômico alegados.

Tal diagnóstico amparou a conclusão lógica de que houve violação direta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) e ao regramento infraconstitucional pertinente (art. 489, § 1º, III e IV, do CPC), o que impõe a invalidação do ato decisório primitivo.

Nesse prisma, as alegações de vício quanto ao suposto silêncio sobre provas específicas — como certidões de oficiais de justiça e matrículas imobiliárias — e sobre a incidência do § 5º do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, revelam-se tecnicamente despropositadas.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.